Tribunal: TJES
Processo: 5000099-76.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000099-76.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LIDIANE DE SOUZA ALMEIDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PENHORA DE AUTOMÓVEL DA AUTORA. TENTATIVAS DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO FRUSTRADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. VEÍCULO NÃO DEVOLVIDO À REQUERENTE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN. LANÇAMENTO DE MULTA E DE COBRANÇA DE IPVA CONTRA A AUTORA. SUSPENSÃO DA CNH. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que afirma a parte autora que, em 2012, teve seu veículo penhorado e levado a leilão por duas vezes, no âmbito de ação de execução de título extrajudicial movida pelo banco requerido sob o nº 066.10.000302-0. Relata que, embora o veículo não tenha sido vendido em leilões e as penhoras tenham sido desconstituídas por decisão judicial em 2015, o banco permaneceu com a posse do bem, não o devolvendo à autora. Narra que descobriu a existência de débitos de IPVA, licenciamento e multas de trânsito referentes ao período em que o veículo esteve na posse do requerido, resultando na suspensão de sua CNH e na necessidade de realizar um curso de reciclagem. Requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$10.623,00 pela perda do veículo, R$517,00 pelas despesas com o curso de reciclagem, e de indenização por danos morais. Pleiteia também que o requerido seja compelido a proceder à transferência administrativa do veículo junto ao DETRAN-ES e a quitar todos os débitos existentes em nome da autora relacionados ao veículo.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para: a) determinar que o requerido proceda a transferência do automóvel junto ao DETRAN; b) determinar que o requerido quite os encargos incidentes sobre o veículo, pelo período em que permaneceu em sua posse; c) condenar o requerido no pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 5.000,00; d) condenar o requerido no pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 517,00 relativo ao valor pago pela autora para realizar curso de reciclagem; e) condenar o requerido no pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 10.623,00 referente ao valor atribuído ao automóvel pela tabela FIPE.

3. A parte requerida interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da sentença. Em contrarrazões, a autora pugna pela sua manutenção.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Constata-se que a parte requerida, em sua contestação, limita-se a negar, genericamente, a prática de ato ilícito. Todavia, a requerente logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, inc. II do CPC. O requerido, por outro lado, não apresenta comprovação mínima acerca da devolução do automóvel à autora ou da transferência de sua titularidade perante as autoridades de trânsito.

6. Como resultado, sobreveio a sentença de procedência dos pedidos autorais, sobretudo porque adequadamente aplicados os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, dos quais destaca-se a inversão do ônus probatório (art. 6º, inc. VIII).

7. Em sede de recurso inominado, não foram apresentados argumentos bastantes à reforma da sentença, cabendo destacar que a indenização por danos morais não foi arbitrada em patamar excessivo, havendo de ser mantido o
quantum
fixado na origem.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a recorrente pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)